Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela administradora do plano de saúde Servix contra a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes após 30/01/2017, bem como condenou as rés, solidariamente, à indenização por dano moral (R$ 5.000,00).
2. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à incursão no mérito. Ademais, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Sobressai dos autos que a vigência do contrato de plano de saúde operado e administrado pelas rés foi cancelado em 30/01/2017 (ID 21725706 – p. 6 e 8). Nada obstante, houve indevida cobrança de mensalidades referentes aos meses de junho a agosto de 2018 (ID 21726859), o que ensejou a inscrição do nome da autora/recorrida em cadastro de inadimplentes (ID 21726862 – p. 2/3). Frise-se que nas carteirinhas enviadas à autora/recorrida, legitimando suposta vigência do plano, consta a ré/recorrente como administradora, do que decorre sua participação no indevido fornecimento e cobrança de serviço, sobretudo à luz da teoria da aparência (ID 21725708).
4. Dessa maneira, patente a responsabilidade da ré/recorrente pelos danos sofridos pela autora/recorrida, considerando a solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento prevista no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro.
6. O valor da indenização imaterial deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, sem que se negligencie a vedação ao enriquecimento sem causa, logo, reduzo o valor fixado na origem para R$ 3.000,00.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir a condenação por dano moral para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.